Tribunal: TJSP
Processo: 2118188-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2118188-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BRUNO CARDOSO MILITÃO DE
SANTANA, é embargado ARTEC - COMERCIO, SERVIÇOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2118188-54.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): BRUNO CARDOSO MILITÃO DE SANTANA
EMBARGADO(S): ARTEC
COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA.
ORIGEM: SÃO PAULO F.R. DE SANTO AMARO 8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40776
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
PERDAS
E
DANOS
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos ao v. acórdão de fls. 437/441 que negou provimento ao agravo de
instrumento em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas
e danos, ora em fase de cumprimento de sentença, decorrente do
deferimento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
O conteúdo do aresto, ao ver do
embargante, enseja esclarecimento para suprir contradição, omissão, e erro
material, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Alega, em síntese, que há omissão no v.
aresto quanto às teses apresentadas nas razões do recurso de Agravo de
Instrumento, bem como contradições à lei e jurisprudência sobre a
fundamentação incorreta do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica. Afirma, ainda, existência de julgamento extra petita da decisão
proferida em primeira instância, mantida no julgamento do recurso de
Agravo de Instrumento, além de ausência dos requisitos autorizadores para a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
É o relatório.
Pretende
o
embargante
reverter
o

julgado, alegando, para tanto, existência de vícios no aresto que manteve a
desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do sócio no polo
passivo da demanda.
No entanto, não há obscuridade, dúvida
ou omissão a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos
limites da via declarativa.
Nesse contexto, o suposto erro na
fundamentação, por inexistência de relação de consumo, não abala o
julgado. Fato é que os requisitos para o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica estão presentes, ante a incorreção do endereço
fornecido pela empresa executada para impedir sua localização, as inúmeras
tentativas frustradas de penhora e a ausência de demonstração de interesse
da parte executada em solver o débito.
Dessa forma, o v. acórdão embargado
promoveu o enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos,
sendo os argumentos elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no
intuito de reinaugurar a análise de argumentação para a composição da
questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR